Tribunal: STF
Processo: RE 94942
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIA. MINORANTE DA SEMI-RESPONSABILIDADE.
NÃO CABE A PRONUNCIA RECONHECER A MINORANTE DA SEMI-
RESPONSABILIDADE CRIMINAL E, EM CONSEQUENCIA, EXCLUIR A
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, POR ENTENDE-LA INCOMPATIVEL COM
AQUELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.